Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732081-48.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE DE PAULA BENTO APELADO: APB CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEXANDRE DE PAULA BENTO, MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que autora e réu interpuseram apelos (IDs 57735338 e 57735339) contra a sentença de ID 57735336. No entanto, em que pese haver certidão (ID 57735345) de intimação das partes para apresentar razões de contrariedade, ausente elementos que ateste se houve ou não o oferecimento da peça de contraditório. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, encaminhem-se os autos à origem para certificar a respeito do decurso do prazo para contrarrazoar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador